Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a Lei no 10.216/2001, em seu art. 6o, prevê a possibilidade de internação, seja essa voluntária, por pedido de terceiro (involuntária) ou por determinação da justiça (compulsória), as duas últimas prescindindo do consentimento do paciente.
2. Havendo laudo médico que recomenda a internação compulsória, tendo em vista a gravidade do quadro do paciente e a ineficácia das estratégias já empregadas, os requisitos para internação encontram-se devidamente atendidos.
3. O direito à saúde, como direito social, é garantia constitucional e, portanto, dever inafastável do Estado, não uma discricionariedade dos poderes públicos.
4. Reexame necessário desprovido. Sentença mantida.